Tribunal: TJPA
Processo: 0803965-24.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803965-24.2021.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, TEMPO INCORPORADORA LTDA

APELADO: LUIZ FLAVIO DA ROCHA MIRANDA, ANGELA RAMOS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA.

IMÓVEL NA PLANTA. MAGISTRADO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA DETERMINAR A RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA: da análise do quadro de resumo, instrumento de cessão de direitos, recibos, planilha de débitos e contrato acostado aos autos, nota-se que a apelante CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA traz a logomarca da empresa no cabeçalho (ID 6263564, 6263565, 6263566, 6263568 e 6263567).

Por fim, observa-se a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA é sócia da sociedade empresária limitada TEMPO INCORPORADORA LTDA (ID 6263584).

Assim, a apelante detinha proveito econômico imediato advindo do contrato, devendo arcar com a responsabilidade advinda do instrumento.

II –
Verifico que as provas apontam para erro das construtoras e os apelantes não se desincumbiram de provar a inadimplência do comprador. Assim, deve-se considerar que as construtoras foram quem inadimpliram o contrato, sendo cabível a restituição das parcelas pagas integralmente, nos termos da Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça.

III –
Acerca dos danos morais, verifico que o consumidor, sofreu com o atraso na entrega do empreendimento por tempo considerável (desde dezembro de 2015), o que não pode ser considerado mero dissabor, vez que aquisição de um bem para moradia gera justa expectativa, assim, seu descumprimento gera lesão extrapatrimonial indenizável, pois causou frustração, angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais ao consumidor, danos esses subjetivos por abalo aos seus direitos da personalidade.

IV –
Nota-se que não houve sucumbência recíproca, visto que a parte autora teve todos os seus pedidos deferidos, devendo a sentença ser mantida também nesse ponto.

V –
Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada nos todos os termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0803965-24.2021.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADO:
LUIZ FLAVIO DA ROCHA MIRANDA

APELADO: ANGELA RAMOS FERREIRA

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE REIS GUEDES

ADVOGADO: FELIPE LEAO FERRY

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e TEMPO INCORPORADORA LTDA
, nos autos da Ação Ordinária de Resolução de Contrato de Compra e Venda, cumulada com Restituição dos Valores Pagos e Indenização por Danos Morais e Pedido Tutela de Urgência, proposta por
LUIZ FLAVIO DA ROCHA MIRANDA e ANGELA RAMOS FERREIRA
.

Narra a inicial que: 1) o autor adquiriu um imóvel no empreendimento da apelante no valor de

R$470.430,00 (Quatrocentos e Setenta Mil quatrocentos e Trinta Reais), sendo que já pagaram o valor de R$ 291.952,01 (Duzentos e noventa e um Mil, novecentos e cinquenta e dois reais e um centavo), cuja previsão de entrega era dezembro de 2015; 2) ocorre que o imóvel até o ajuizamento da ação ainda não havia sido entregue e a construtora vem cobrando o saldo remanescente de R$ 1.262.864,74 (um milhão duzentos e sessenta e dois mil oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos); 3) ao buscar rescindir o contrato, o autor foi informado que só receberia seu dinheiro de volta após a venda do apartamento. Requereram a rescisão do contrato, suspensão de qualquer cobrança, inclusive condomínio, devolução dos valores pagos devidamente atualizados e danos morais.

Decisão deferindo a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão das cobranças decorrentes do contrato, das cobranças das taxas condominiais em nome dos autores e exclusão/não inclusão do nome dos autores dos cadastros de proteção ao crédito em razão de dívida decorrente do contrato objeto da demanda, sob pena de multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) até o montante de R$80.000,00 (oitenta mil reais) (ID 6263577).

Contestação apresentada no ID 6263597.

Réplica no ID 6263602.

Decisão de saneamento no ID 6263605.

Sentença proferida (ID 6263619), onde o magistrado
julgou
procedentes os pedidos para determinar: 1) a rescisão do contrato objeto da ação; 2) devolução a integral dos valores quitados pelos requerentes (R$291.952,01) de forma imediata e integral, devidamente acrescidos de juros de 1% a.m, a contar da citação, e correção monetária pelo IPC/FIPE a partir da data de pagamento de cada parcela; 3) ratificar a tutela de urgência; 4) o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo R$10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores, acrescidos de juros de 1% a.m., a contar da citação e correção monetária pelo IPC/FIPE, a partir da sentença até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ); 5) pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Apelação interposta pelas construtoras (ID 6263629), onde sustentam os recorrentes que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos:
1)

ilegitimidade passiva da construtora LEAL MOREIRA LTDA; 2) legalidade do percentual de retenção; 4) inexistência de dano moral e redução do valor; 5) sucumbência recíproca.

Contrarrazões apresentadas (ID 6263640).

É o relatório. Peço julgamento.

Belém, datado eletronicamente.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0803965-24.2021.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADO: LUIZ FLAVIO DA ROCHA MIRANDA

APELADO: ANGELA RAMOS FERREIRA

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE REIS GUEDES

ADVOGADO: FELIPE LEAO FERRY

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada sob os seguintes argumentos: 1) ilegitimidade passiva da construtora LEAL MOREIRA LTDA; 2) legalidade do percentual de retenção; 4) inexistência de dano moral e redução do valor; 5) sucumbência recíproca.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Alegam as apelantes que o contrato foi assinado por TEMPO INCORPORADORA LTDA, pessoa jurídica distinta da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

No entanto, da análise do quadro de resumo, instrumento de cessão de direitos, recibos, planilha de débitos e contrato acostado aos autos, nota-se que a apelante CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA traz a logomarca da empresa no cabeçalho (ID 6263564, 6263565, 6263566, 6263568 e 6263567).

Por fim, observa-se a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA é sócia da sociedade empresária limitada TEMPO INCORPORADORA LTDA (ID 6263584).

Assim, a apelante detinha proveito econômico imediato advindo do contrato, devendo arcar com a responsabilidade advinda do instrumento.

Rejeito a preliminar.

Superada a questão preliminar, passo a análise meritória.

MÉRITO:

Analisando detidamente os autos verifico que se trata de imóvel comprado na planta, cuja entrega atrasou e o consumidor requereu a rescisão contratual, tema já pacificado pelos tribunais superiores.

Inicialmente destaco que se trata de relação consumerista, onde o autor é parte hipossuficiente da relação de consumo e necessita de amparo com inversão do ônus probatório, aplicando-se a Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 543
. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

As construtoras não trouxeram qualquer prova aos autos de que cumpriram fielmente o contrato, ao contrário, o atraso é fato incontroverso, não se podendo admitir uma rescisão que coloca o comprador como causador do desfazimento do contrato quando quem deu causa foi a vendedora.

Posto isso, verifico que as provas apontam para erro das construtoras e os apelantes não se desincumbiram de provar a inadimplência do comprador. Assim, deve-se considerar que as construtoras foram quem inadimpliram o contrato, sendo cabível a restituição das parcelas pagas integralmente.

A comissão de corretagem também deve ser ressarcida integralmente, visto que as apelantes são as vendedoras do imóvel e, nessa qualidade, são responsáveis pela cobrança dos serviços de corretagem, assim, o fato dos pagamentos haverem sido efetuados especificamente a uma ou outra pessoa jurídica não é hábil a retirar da ré sua responsabilidade, conforme entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. QUESTÃO PRELIMINAR DE FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DA SENTENÇA. QUESTÃO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUANTO À COMISSÃO DE CORRETAGEM.
MOTIVO PARA A RESCISÃO. ATRASO NA CONCLUSÃO OU ENTREGA DA OBRA. RESSARCIMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM.
Questão preliminar contrarrecursal. Deve ser conhecido o recurso que, ao reiterar as alegações da contestação, minimamente realiza cotejo dos fatos desconstitutivos, impeditivos e/ou modificativos alegados com os fundamentos da sentença. Legitimidade passiva
. Ressarcimento da comissão de corretagem. Fundamento da reparação integral dos prejuízos decorrentes da inadimplência
. Caracterizada a legitimidade passiva da apelante. Mérito.
O atraso na entrega da unidade edilícia adquirida, para além do prazo de tolerância estipulado no contrato, motiva o pedido de rescisão do adquirente
. Redutor ou cláusula penal por resolução imotivada. Não incide o redutor ou a cláusula penal por resolução imotivada, na medida em que o pedido de rescisão é motivado na culpa da construtora, que exorbitou os prazos contratuais para a entrega ou conclusão da obra. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075868612, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 26/07/2018).

Por fim, a restituição deve ocorrer de forma integral, sem parcelamento, conforme entendimento consolidado do STJ:

É entendimento pacífico nesta Corte Superior que o comprador inadimplente tem o direito de rescindir o contrato de compromisso de compra e venda de imóvel e, consequentemente, obter a devolução das parcelas pagas, mostrando-se razoável a retenção de 20% dos valores pagos a título de despesas administrativas, consoante determinado pelo Tribunal de origem. 3 -
Esta Corte já decidiu que é abusiva a disposição contratual que estabelece, em caso de resolução do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, a restituição dos valores pagos de forma parcelada, devendo ocorrer a devolução imediatamente e de uma única vez.
(RCDESP no AREsp 208018 SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 05/11/2012).

Vejamos o Tema 577 dos Recursos Especiais Repetitivos, cujo paradigma foi o REsp 1300418/SC, tendo a 2ª Seção do STJ firmado em 13/11/2013 a seguinte tese:

Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes.

Acerca dos danos morais, verifico que o consumidor, sofreu com o atraso na entrega do empreendimento por tempo considerável (desde dezembro de 2015), o que não pode ser considerado mero dissabor, vez que aquisição de um bem para moradia gera justa expectativa, assim, seu descumprimento gera lesão extrapatrimonial indenizável, pois causou frustração, angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais ao consumidor, danos esses subjetivos por abalo aos seus direitos da personalidade.

O constrangimento suportado pelo autor é claro, além do aspecto interno, puramente subjetivo, de sofrimento e frustração pelo adiamento da entrega do tão sonhado imóvel por culpa da construtora, restando caracterizado os danos morais.

Pois bem, os Tribunais assim têm se posicionado:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. Apelada condenada ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais no importe de R$ 10.000,00
. Alegação de que o atraso decorreu de caso fortuito, bem como pelo advento da pandemia da Covid-19. Inadmissibilidade. Inteligência da Súmula nº 161 deste Tribunal de Justiça, que dispõe que "não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos"
. Ademais, o advento da pandemia se deu depois que o prazo de tolerância já havia se escoado. Lucros cessantes. Admissibilidade, nos termos da Súmula nº 162 desta E. Corte, que dispõe que "descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio". Indenização devida. Manutenção do valor arbitrado em 0,5 % (meio por cento) sobre o preço do contrato atualizado, por mês de atraso. Dano Moral. Ocorrência. Período expressivo de atraso. Fixação mantida em R$ 10.000,00, que atende aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10086455620218260003 SP 1008645-56.2021.8.26.0003, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 26/03/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022). (Grifei).

Assim, no caso dos autos, resta demonstrada a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel por período que ultrapassa a própria cláusula de tolerância prevista em contrato. Assim, entendo que o valor arbitrado pelo juiz é adequado ao caso.

Quanto as custas e honorários de sucumbência, sustentam os apelantes a ocorrência de sucumbência recíproca.

Analisando a petição inicial, verifico que foram realizados os seguintes pedidos:

•

tutela de urgência
inaudita altera parts
para forçar as requeridas a suspenderem qualquer forma de cobrança: deferido

•

tutela de urgência para que fosse garantido aos Autores o direito de não serem cobrados em relação as taxas condominiais, além de abstenção/retirada do rol de inadimplentes: deferido

•

Resolução do contrato de compra e venda: deferido

•

Restituição integral dos valores: deferido

•

Danos morais: deferido em valor menor

Assim, nota-se que não houve sucumbência recíproca, visto que a parte autora teve todos os seus pedidos deferidos, devendo a sentença ser mantida também nesse ponto.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/05/2024